Tribunal: STF
Processo: Rcl 72006
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por E.C.L.M.M., contra decisão proferida monocraticamente pelo desembargador relator no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do processo n. 0010257-96.2023.8.04.0000, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alega a parte autora que “o interessado José Maria Frota de Menezes, interpôs Agravo Interno visando a reforma de decisão que determinou o bloqueio das matrículas de bens registrados em seu respectivo nome, (...) vez que a Reclamante disputa com a parte interessada a meação dos patrimônio” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que ao julgar o agravo interno interposto “o Eminente Desembargador Relator deferiu o efeito suspensivo, afastando a indisponibilidade dos bens listados, sob fundamento [de] suposto prejuízo excessivo alegado pela parte agravada (...). Segundo o Relator, a indisponibilidade de tais bens seria desnecessária nesta fase processual, contradizendo sus primeira decisão proferida nos autos principal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estabeleceu a decisão reclamada que (e-doc. 9):



    “Em análise aos autos, observo que deve ser concedida parcialmente a tutela requerida pelo ora agravante. 



    Isso porque, conforme delineado em suas razões, o bloqueio das matrículas dos bens do agravado lhe confere prejuízo demasiado, tendo em vista que alguns imóveis não mais lhe pertencem, sendo medida desnecessária nesta fase processual, motivo pelo qual deve ser concedida parcialmente a tutela recursal a fim de desbloquear os bens descritos na decisão agravada; permanecendo, no entanto, o dever de prestar alimentos, como arbitrado na decisão agravada. 



    Desta forma, da análise dos autos originários, assim como da documentação que o lastreia, entendo que há a demonstração cabal do fumus bonis iuris, bem como da probabilidade do direito, aptos a ensejar a concessão parcial da medida liminar pleiteada. 



    Assim, ante a presença dos requisitos, a concessão em parte do efeito pleiteado é medida que se impõe. 



    Do exposto, em juízo perfunctório, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da comprovação dos requisitos autorizadores a fim de afastar a determinação de indisponibilidade dos bens registrados nas matrículas n° 1.186, 3.949, 3.950, 3.951; matrícula nº 5.001 Registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis,folha 0060, livro 2209; matrícula 20.980, Registrada no 5º Ofício de Registro de Imóveis, matrícula 3,495, Registrada no 5º Ofício de Registro de Imóveis, matrícula 7.857 Registrada no 5º Ofício de Registro de Imóveis, e matrícula 3.666, Registrada no 3º Ofício de Registro de Imóveis, nos termos da fundamentação.”. 



    Sustenta que “essa concessão de efeito suspensivo e desbloqueio foi baseada exclusivamente em alegações falaciosas, sem qualquer suporte probatório ou demonstração cabal dos requisitos exigidos para a concessão de medidas cautelares, merece ser observado que não foi feita reserva do patrimônio para assegurar a parte da Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a concessão de efeito suspensivo em decisões recursais exige que a parte beneficiada apresente prova robusta e inequívoca dos prejuízos que a medida poderá lhe causar. No entanto, a decisão impugnada baseou-se em meras alegações da parte agravada, sem qualquer comprovação documental ou análise detalhada dos autos que demonstrasse o alegado prejuízo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede a concessão da justiça gratuita. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e no mérito, que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Defiro a justiça gratuita. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se a autoridade reclamada ao afastar, em tutela provisória, a determinação de indisponibilidade de bens, teria violado a jurisprudência desta Corte. 



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Verifico que a reclamante alega violação à jurisprudência do STF, não indicando, no entanto, paradigma com efeito vinculante desta Corte, capaz de permitir o processamento desta ação.



    6. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente